Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Processo : 0723927-81.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao que consta, após o julgamento da apelação, foi noticiado o falecimento do apelado (id. 43237510) e, ato contínuo, a ré-apelante requereu o prosseguimento do feito, ante o interesse no processamento do Recurso Especial (id. 43984879). O falecimento da paciente dispensa o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada (atendimento home care). No entanto, é necessário definir, em sede de cognição exauriente, se a parte, de fato, fazia jus à tutela provisória e a quem caberá a responsabilidade por eventuais despesas havidas. Logo, o falecimento do beneficiário-autor não induz a perda superveniente do interesse processual (Precedentes: REsp 1.725.065/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 22/11/2018; AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015). Nesse contexto, de acordo com o art. 75, inc. VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Diante da petição de id. 45231936, em atendimento à determinação de id. 44224916, à laboriosa Secretaria da Turma para alterar o nome do apelado para constar ESPÓLIO DE LUIZ PAULO ARAÚJO BITTENCOURT, representado por Maria Inês Azevedo Bittencourt, Luiz Paulo Azevedo Bittencourt e Léa Azevedo Bittencourt, respectivamente, viúva e filhos do falecido. Em seguida, retornem os autos à eminente Presidência deste Tribunal de Justiça, conforme determinação de id. 45239370. Brasília – DF, 02 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator